Tribunal: TJSP
Processo: 0006291-88.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Justiça Pública – Pretensão à realização do cálculo prescricional a teor do artigo 114 do Código Penal – Necessidade – Pena de multa – Sanção de natureza penal – Aplicação do rito e das causas interruptivas e suspensivas da Lei no 6.830/1980, mas sem acrescer aquelas previstas na Legislação Penal – Vencidos o Relator sorteado, que entendia pelo cômputo da

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Justiça Pública – Pretensão à realização do cálculo prescricional a teor do artigo 114 do Código Penal – Necessidade – Pena de multa – Sanção de natureza penal – Aplicação do rito e das causas interruptivas e suspensivas da Lei no 6.830/1980, mas sem acrescer aquelas previstas na Legislação Penal – Vencidos o Relator sorteado, que entendia pelo cômputo da prescrição nos termos da Lei no 6.830/80, e o Terceiro Juiz, que entendia pela aplicação das causas suspensivas e interruptivas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, acrescidas das causas suspensivas e interruptivas previstas no Código Penal – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução parcialmente provido.